Tribunal: STJ
Processo: 5076013-77.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182090 - RJ (2024/0425078-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HAPPY CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HASSEN EMED - RJ084971
JOÃO CARLOS ALVES CABRAL JÚNIOR - RJ178056
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e814064c-9048-4a82-abc0-3e13687eae70

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182090 - RJ (2024/0425078-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HAPPY CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HASSEN EMED - RJ084971
JOÃO CARLOS ALVES CABRAL JÚNIOR - RJ178056
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela HAPPY
CONFECÇÕES LTDA. contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado (e-STJ fl.
2.946):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equivoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.487.772 /SE,
decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à execução fiscal sem
Documento eletrônico VDA48972669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: ed19aa92-fa8f-40bf-a72f-a92f8643fb20

a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o
estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, pois a Corte regional, com amparo no quadro fático-
probatório dos autos, decidiu que não foi efetivamente comprovado o estado
de hipossuficiência patrimonial do devedor a justificar a admissão dos
embargos à execução fiscal sem o oferecimento da garantia integral do crédito
exequendo.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante aponta que o julgado padece de omissão,
contradição e obscuridade, afirmando, em suma, que "o Exmo Ministro ouvidou-se em
enfrentar especificamente elementos capazes de em tese infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, além de ouvidar-se do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar"
(e-STJ fl. 2.961).
Sem apresentação de resposta (e-STJ fl. 2.978).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
vícios inexistentes na espécie.
Cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso e claro, no
voto condutor do acórdão embargado, que a Primeira Turma, por ocasião do julgamento
do REsp 1.487.772/SE, decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à
execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente
comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.
Nesse cenário, destacou-se que o Tribunal de origem foi expresso
ao concluir que os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência,
ressaltado: "apesar das alegações e dos documentos apresentados, não foi possível a
comprovação da hipossuficiência econômica alegada" (e- STJ fl. 2.852).
Afirmou-se, ainda, que: "o embargante não comprovou sua
hipossuficiência econômica e teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido nos
autos da execução fiscal”, merecendo atenção o fato de que, no momento da propositura
dos embargos à execução, a parte embargante não apresentou documentação apta a
demonstrar a impossibilidade de garantir o juízo" (e-STJ fl. 2.854).
Assim, restou expresso no acórdão que o Tribunal regional
concluiu que não foi efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial
Documento eletrônico VDA48972669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: ed19aa92-fa8f-40bf-a72f-a92f8643fb20

do devedor a justificar a admissão dos embargos à execução fiscal, sem o oferecimento
da garantia integral do crédito exequendo, assentando que a parte fora intimada para
complementar a garantia do juízo, mas deixou transcorrer
sem nenhuma
in albis
manifestação a respeito.
Em consequência, afirmou-se que o acórdão se harmonizava com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atraia a aplicação da Súmula 83 do
STJ e que a alteração do julgado, nos termos pretendido, ofenderia o verbete sumular 7
do STJ.
Fica evidenciada a não configuração de omissão ou obscuridade no
acórdão embargando.
De outro turno, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte,
nem menos entre este e o que ficou decidido na instância
, ou entre ele e outras
a quo
decisões do STJ, o que não se observa no caso.
Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
05/08/2015
; EDcl no AgInt no AREsp 1227397/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
14/08/2015
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1224070/SP,
06/05/2020
14/05/2020
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
01/10/2019
04/10/2019
Na verdade, observa-se que os vícios invocados pela parte
embargante manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam
argumentos dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48972669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: ed19aa92-fa8f-40bf-a72f-a92f8643fb20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.182.090 / RJ
Número Registro: 2024/0425078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50142712220214025101 50760137720234025101
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPPY CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HASSEN EMED - RJ084971
JOÃO CARLOS ALVES CABRAL JÚNIOR - RJ178056
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAPPY CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HASSEN EMED - RJ084971
JOÃO CARLOS ALVES CABRAL JÚNIOR - RJ178056
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50097141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 4126a839-486e-4c19-aeb2-28fc57b0f9ea

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 4126a839-486e-4c19-aeb2-28fc57b0f9ea